Tribunal: TJMT
Processo: 1008818-72.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008818-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), RICARDO MATHIS JUNIOR - CPF: 017.608.301-43 (AGRAVANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - EXCESSO EVIDENTE- REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que comina a multa astreinte não preclui nem faz coisa julgada material, sendo possível a modificação do valor com fundamentos nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo em fase de cumprimento de sentença.

Mostrando-se excessiva, deve ser reduzida a multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação judicial, a fim de atender o princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
RICARDO MATHIS JUNIOR
, em face de
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos n.º º 1004183- 83.2017.811.0045 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
, que arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreintes
.

A parte agravante inconformada com r.
decisum
, interpôs recurso de agravo, na forma instrumental, para reformar o posicionamento adotado pelo Julgador singular.

Sustenta que a agravada foi condenação em ação de obrigação de fazer, consubstanciado em proceder à baixa do gravame sobre bem com restrição de alienação fiduciária, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00 (duzentos reais).

Afirma que a parte recorrida intimada, para dar cumprimento à ordem judicial, manteve-se inerte pelo período de 209 (duzentos e nove) dias, incidindo, assim, a multa diária, que somado perfaz a importância de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).

Discorre que o MM. Juiz ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença reduziu a multa
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assevera que o quantum limitado a título de multa
astreintes
é irrisório, ao argumento que ao “reduzir a multa apenas beneficiária o inadimplente que desprestigiando o Poder Judiciário deixa de cumprir suas ordens sem qualquer justificativa, senão o descaso com a recorrida e com a própria Justiça.” (id. 127523693 - Pág. 6).

Requer, assim, o provimento do recurso, para restabelecer o valor da
astreintes
fixada em face do descumprimento ser imotivado, ou em última medida para apenas reduzir a multa diária para o valor de R$ 100,00 (cem reais) o dia, totalizando assim R$ 20.900,00 (vinte mil e novecentos reais).

Despacho inaugural (id. 127615698 - Pág. 1/2).

As informações foram prestadas pelo Julgador singular, mantendo a decisão combatida (id. 128957708 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 129769664 - Pág. 1/3), pugnando pelo desprovimento do manejo recursal

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
RICARDO MATHIS JUNIOR
, em face de
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
autos n.º º 1004183- 83.2017.811.0045 - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA)
, que arbitrou o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
astreintes
.

Pois bem.

A multa arbitrada, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada ou afastada, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. ENTENDIMENTO ESTADUAL NO SENTIDO DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. MONTANTE DESPROPORCIONAL. CONCLUSÃO FUNDADA EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o art. 461 do Código de Processo Civil de 1973 (correspondente ao art. 537 do novo CPC) permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afastar ou alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada (Súmula 83/STJ). (...) (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1354776 – SP (2018/0222396-6. RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DATA DO JULGAMENTO: 25 de fevereiro de 2019.)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. DECISÃO QUE ARBITRA ASTREINTES NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL. EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A NÃO EFETIVA COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente a impugnação para determinar que a apuração dos cálculos obedeça ao limite determinado para a incidência da multa diária. 2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, podendo, por esse motivo, ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la, mesmo que na fase de cumprimento de sentença. 3. No caso, não há como excluir, muito menos diminuir o valor da multa cominatória fixada. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.” (TJ-DF 07004145820188070000 DF 0700414-58.2018.8.07.0000, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 07/06/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em que pese as alegações da parte agravante, entendo que o recurso interposto não merece ser provido.

As astreintes são estabelecidas com a finalidade de coagir o devedor a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão e o implemento do direito.

Da análise dos autos, observa-se que a multa fixada foi arbitrada em valor determinado, e com a finalidade de coagir o devedor a adimplir adequadamente a obrigação estabelecida pelo Judiciário, garantindo-se, assim, a efetividade da decisão jurisdicional.

Ocorre que em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, as astreintes podem ser redimensionadas inclusive após o trânsito em julgado, sem ofender a coisa julgada.

Este é o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO VEDAÇÃO.
1. Ação declaratória, em fase de cumprimento de sentença.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. É lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do CPC/2015, a requerimento da parte ou de ofício, alterar o valor e a periodicidade da multa, quando entender ser esta insuficiente ou excessiva. Precedentes do STJ.

4. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante.

5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”. (AgInt no AREsp 1442666/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23.3.2020, DJe 25.3.2020)

A multa diária deve ser compatível com a obrigação imposta, a teor o disposto no art. 537, do CPC. E, mostrando-se excessiva, deve ser reduzida.

No caso em testilha, o descumprimento da ordem judicial, segundo a parte recorrente, supera mais de 209 (duzentos e nove) dias, atingindo o valor exequendo de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais) a título de
astreintes
.

Na decisão ora agravada, o importe foi reduzido para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Assim, o valor das astreintes deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pode, a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado sem que haja violação a coisa julgada, ser redimensionado, desde que se constante o descompasso entre a multa diária e a obrigação principal, como é o caso em concreto.

Dessa forma, desarrazoada a pretensão recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter os termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022